Tribunal: STF
Processo: Rcl 53745
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 94, II, DA LEI Nº 9.472/1997. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, contra decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0001889-12.2013.5.03.0038 , que teria contrariado a decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF nº 324 e a Súmula Vinculante nº 10.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de reclamação trabalhista, proposta em desfavor de Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Norte Leste S/A, em que postulada a declaração de vínculo empregatício diretamente com a segunda empresa, tomadora de serviços, com os consectários;



    (ii) o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos no que dizem com o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a empresa de telefonia, ao entendimento de que não caracterizada a terceirização ilícita;



    (iii) contra a sentença, interposto recurso ordinário pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, foi-lhe negado provimento; 



    (iv) contra o acórdão, interpostos recursos de revista por Telemar Norte Leste S.A. e Outros e Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., aos quais negado seguimento, o primeiro por inobservância do requisito inscrito no art. 896, § 1º-A, I, da CLT e o segundo por harmonia com a compreensão da Súmula 331, I, do TST.



    (v) manejado agravo de instrumento em recurso de revista pelas empresas, foi desprovido, ante a inobservância do disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    (vi) interpostos embargos à Subseção Especializada em Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, pendem de julgamento.



    3. A reclamante narra que foi condenada a pagar verbas decorrentes de relação de emprego sob o fundamento de que houve terceirização ilícita da atividade-fim da tomadora de serviços. 



    Argumenta violada a autoridade do quanto decidido na ADPF nº 324, oportunidade em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Acresce que o órgão reclamado negou vigência ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, em contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. Alega-se, nesta reclamação, a violação tanto do que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF nº 324 quanto da Súmula Vinculante nº 10.



    3. A Corte de origem, sob fundamento da isonomia, deferiu a trabalhador terceirizado os benefícios da categoria da empresa na qual realizada a prestação de serviços. Reproduzo, na fração de interesse, o acórdão reclamado, proferido em 15.3.2016, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ao exame de recurso ordinário:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS - MATÉRIAS COMUNS AOS RECURSOS DAS RÉS 



    Asseveram as rés não ter havido terceirização ilícita porque os serviços prestados pelo autor não estavam relacionados às atividades constantes do objeto social da 2ª ré, Telemar. Ressaltam que não houve fraude à relação de trabalho, diante da licitude da terceirização perpetrada, com base na Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472/97, que, em seu art. 94, permite a terceirização das atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. Defende a 2ª ré que a inexistência de subordinação e pessoalidade dos serviços prestados pelo autor impossibilita o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora dos serviços, visto que ausentes os requisitos da relação empregatícia, nos moldes do art. 30 da CLT. Por fim, alegam também não serem aplicáveis os acordos coletivos que a 2ª ré firmou com o SINTTEL-MG, razão de não serem devidos os benefícios concedidos ao obreiro. 



    Decido. 



    Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do C. TST, a terceirização encontra respaldo apenas nos casos de trabalho temporário (Lei 6.019/74), serviços de vigilância (Lei 7.102/83), de conservação e limpeza, e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistam a pessoalidade e a subordinação direta. Assim, a contratação terceirizada, por si só, não viola a legislação trabalhista, que admite o repasse das atividades periféricas e/ou extraordinárias à atuação empresarial central, promovendo, desse modo, um incremento na oferta de postos de trabalho, os quais, se a princípio são precários, podem vir a se tornar efetivos. 



    Entretanto, quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim da tomadora dos serviços, desvirtua-se o instituto, que não pode e nem deve servir de instrumento para alijar o empregado das garantias creditórias ofertadas por estas empresas que, geralmente, ostentam maior solidez econômico-financeira em relação às empresas prestadoras de mão-de-obra. 



    A intermediação, nestes contornos, é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário, item I da Súmula 331/TST, precedente que supre a lacuna existente no ordenamento, como autoriza expressamente o art. 8º da CLT, consagrando a jurisprudência como fonte do Direito do Trabalho. 



    In casu, é questão primordial, portanto, definir se o mister desenvolvido pelo autor se enquadra como atividade meio ou fim da tomadora dos serviços, empresa concessionária de serviços públicos de telefonia. 



    Analisando o contexto fático dos autos, extrai-se da prova documental produzida que o autor foi admitido pela 1a ré para exercer a função de ‘reparador de linhas e aparelhos’, no período de 20/04/2009 a 14.02.2013, conforme CTPS de fl. 30v. Sendo assim, as atribuições do autor se enquadram perfeitamente dentro das atividades rotineiras da tomadora dos serviços, pois ele trabalhava diretamente na reparação da rede de telefonia, atividade que não pode ser caracterizada como meio, mas, ao contrário, é finalística e essencial à dinâmica empresarial da tomadora. 



    Afinal, para concretizar o objeto de seu Estatuto Social, descrito no art. 2º daquele documento (fl. 505v, 3°v), a 2ª ré optou por contratar os serviços da 1ª, os quais são imprescindíveis à prestação dos serviços de telecomunicações e, portanto, à consecução e à expansão do lucro empresarial. 



    Não se perca de vista que a Lei 9.472/97 (que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais) define serviço de telecomunicações e a estação de telecomunicações como essenciais à transmissão de dados, in verbis: 



    Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. 



    § 1º. Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza; 



    § 2º. Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os obrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. 



    Conclui-se, assim, na esteira do demonstrado, que a Telemar, através de empresa interposta, admitiu indiretamente o obreiro para executar atividade-fim ou atividade essencial, sob sua subordinação, ao invés de fazê-lo, como seria correto, de forma direta. 



    A contratação indireta desse tipo de serviço mostra-se, portanto, incompatível com o instituto da terceirização, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de terceirização lícita possibilitadas pela legislação pátria, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST anteriormente citada. Valendo-nos da lição de Mauricio Godinho Delgado (in Curso de Direito do Trabalho, 5ª ed. São Paulo, LTR, 2006. p. 442) tem-se que: 



    Excluídas as quatro situações-tipo acima examinadas, que ensejam a terceirização lícita no Direito brasileiro, não há na ordem jurídica do país preceito legal a dar validade trabalhista a contratos mediante os quais uma pessoa física preste serviços não eventuais, onerosos, pessoais e subordinados a outrem (arts. 2º, caput, e 3°, caput, CLT), sem que esse tomador responda, juridicamente, pela relação laboral estabelecida. 



    (...) Reconhecido o vínculo empregatício com o empregador dissimulado, incidem sobre o contrato de trabalho todas as normas pertinentes à efetiva categoria obreira, corrigindo-se a eventual defasagem de parcelas ocorrida em face do artifício terceirizante. 



    Por fim, o item 1 da Tese Jurídica Prevalecente n. 5 deste Regional concentra, mutatis mutandi, todo o pensamento jurídico acima alinhavado, verbis: 



    CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. 



    1 - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. 



    Trocando-se ‘instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas’ por ‘instalação e reparação de redes, cabos e linhas telefônicas' bem como o ‘§ 1° do art. 25 da Lei 8.987/95’ por ‘inciso II do art. 94 da Lei 9.472/97’, o raciocínio permanecerá válido. 



    Lado outro, não há violação à Súmula vinculante n° 10 do STF, pois, uma vez mais, a sentença não afastou a incidência do artigo 94 da Lei 9.472/97, mas apenas conferiu-lhe interpretação conforme a jurisprudência da mais alta Corte Trabalhista, verbi gratia: 



    RECURSO DE REVISTA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CALL CENTER. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ART. 94, II, DA LEI 9.472/97. SÚMULA 331, I, DO TST. FORMAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA. A interpretação sistemática do art. 94, II, da Lei 9.472/97 - a chamada Lei Geral de Telecomunicações - atenta aos fundamentos constitucionais da República, à polissemia da palavra inerente, à natureza da norma em exame, ao princípio da isonomia, à necessidade de observância do objeto social da pessoa jurídica e da função social da empresa, bem como à luz do conceito de subordinação objetiva e dos princípios informadores do Direito e, em especial do Direito do Trabalho, e à própria compatibilização que entre eles se impõe, conduz à conclusão de que o dispositivo não autoriza a terceirização no pertinente à atividade-fim das concessionárias de telecomunicações. Assentado pelo Tribunal de origem que (1) o reclamante foi contratado pela segunda Ré (ACS) para prestar serviços à primeira Reclamada (TIM), em atividade-fim desta, qual seja, atendente de call center, e que (2) o 'Contrato de Prestação de Serviços de Contact Center' celebrado entre as Reclamadas revela, de forma clara, que houve terceirização de atividade-fim da tomadora, já que o serviço de atendimento de clientes por meio de call center (...) constitui atividade essencial para a consecução de sua atividade econômica, pontuado, ainda, que (3) a atividade terceirizada de atendimento e realização de chamadas de clientes foi totalmente definida pela primeira Reclamada (TIM), que direcionou toda a atuação dos empregados 'terceirizados', resta inafastável a aplicação do item I da Súmula 331 do TST, segundo o qual a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de 3.1.74). Precedentes. (Processo: RR-111800-55.2009.5.03.0019 Data de Julgamento: 29109/2010, Relatora Ministra: Rosa Maria Weber, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/10/2010). 



    Destarte, o conjunto probatório confirma que foi ilícita a contratação do autor pela 1ª ré, empresa interposta, configurando a fraude trabalhista repudiada pela Súmula 331 do TST, pelo artigo 9º da CLT e, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia previsto no caput e inciso I do artigo 5º c/c o inciso XXX do artigo 7º da CR/88. 



    É interessante notar que a ordem econômica constitucional tem por fundamento, de um lado, a livre iniciativa, como apregoa a Telemar, mas também tem, por outro, a valorização do trabalho humano, de acordo com o artigo 170 da CF. 



    É certo que a interferência do Estado na esfera econômica deve se dar com o devido respeito aos princípios elencados no mesmo dispositivo, dentre eles o respeito à propriedade privada (inciso II). 



    Gastão Alves de Toledo, na obra O Direito Constitucional Econômico e sua Eficácia (Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2004), explica que a propriedade privada, princípio decorrente do direito à liberdade, constitui-se em uma das vigas mestras do nosso sistema econômico, respaldando a premissa de que os meios de produção devem estar com o setor privado, exceto nas hipóteses expressamente previstas pela própria Constituição. Este princípio indica, portanto, a opção do direito constitucional pátrio por uma estrutura estatal que visa propiciar proteção aos bens econômicos de propriedade particular, cuja detenção não pode sofrer ameaça ou contenção, a não ser em casos excepcionais, (...) (p. 189). 



    No entanto, o doutrinador acima citado, mencionando os dois fundamentos (valorização do trabalho humano e livre iniciativa), afirma que ambos se destinam ao alcance do objetivo maior, que é o de assegurar a todos uma existência digna (p. 172), como prevê, aliás, o próprio caput do multicitado art. 170. 



    É por isso que, mitigando o princípio da propriedade privada e da liberdade de contratar, o inciso III do dispositivo determina, também como princípio da ordem econômica e financeira constitucional, o respeito à função social da propriedade, corolário da previsão do art. 5º, XXIII, da própria Constituição Federal. 



    Aquele que se lança à exploração de uma atividade econômica organizada deve saber que a propriedade dos meios de produção não é imune a responsabilidades. O uso que cada um faz, daquilo que possui, interessa à sociedade. 



    Na busca de parâmetros para definir a função social da propriedade, extrai-se, por analogia, do art. 186 da Carta Republicana, referente à propriedade produtiva rural, que devem ser atendidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: (I) aproveitamento racional e adequado; (II) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (III) observância das disposições que regulam as relações de trabalho; (IV) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 



    Aí está, sem dúvida, um bom paradigma para aferir se uma atividade econômica está sendo administrada de acordo com sua função social: a observância das normas que regulam as relações de trabalho. 



    In casu, como pode ser facilmente extraído dos fundamentos até aqui tecidos, a ilicitude embutida na precarização dos direitos do trabalhador sinaliza que, definitivamente, a Telemar não cumpre sua função social satisfatoriamente, abrindo espaço à atuação do Estado-juiz para reequilibrar as relações jurídico-contratuais em jogo, não havendo que se cogitar de violação aos arts. 5º, II, e 1º, VI, da CF, pois ao ditar a lei para o caso concreto, o Judiciário interpreta o ordenamento de forma sistemática, impondo o resultado do trabalho intelectivo com força coativa. 



    Noutro enfoque, no que tange à alegação de ausência de subordinação direta e pessoalidade dos serviços prestados pelo laborista à tomadora, que o Direto contemporâneo evoluiu o conceito de subordinação. Isso porque a subordinação, elemento imprescindível à configuração do vínculo empregatício, pode se manifestar de forma direta, quando o tomador emite ordens e direciona diretamente os serviços prestados pelo obreiro, ou de forma indireta, dentro do que se convencionou denominar de subordinação estrutural, que se configura quando o trabalhador se insere na dinâmica da atividade econômica do tomador dos serviços, independendo do repasse de ordens diretas pelo tomador para a configuração da relação de emprego. In casu, configurada a ilicitude da terceirização a subordinação estrutural desponta evidente. 



    E, se os trabalhadores temporários, por força do artigo 12, alínea a, da Lei 6.019/74, fazem jus à remuneração equivalente àquela paga aos empregados da mesma categoria profissional da empresa tomadora dos seus serviços, os empregados contratados de forma permanente por empresas interpostas para a prestação de serviços essenciais à sua atividade-fim, com muito mais razão, têm direito a todos os benefícios e vantagens assegurados à categoria dos empregados da mesma. 



    Dessa forma, há que ser reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, ou seja, com a Telemar, com a obrigação de retificação da CTPS obreira e o reenquadramento sindical, com o consequente pagamento das diferenças salariais havidas em relação aos pisos previstos nos instrumentos coletivos firmados pelo SINTTEL/MG, juntados aos autos, além dos demais benefícios, proventos e gratificações requeridos, decorrentes destas normas, direitos, em tese e em princípio, devidos integralmente, cabendo a análise pormenorizada na sequência. 



    Outrossim, nos termos dos artigos 186 e 927 do CCB, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Também é de se ressaltar a evidente culpa de ambas as recorrentes no evento danoso, vez que constatada a fraude à legislação trabalhista, diante da terceirização ilícita das atividades-fim da 2ª ré. 



    Desprovejo os apelos.”



    4. Conquanto tenha ocorrido o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, obstáculo de natureza processual impediu o exame do mérito da questão. Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao desprover o agravo de instrumento, manteve a decisão que negara seguimento ao recurso de revista, à mera compreensão de que inobservado o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    5. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.



    6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 



    7. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Órgão reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços (concessionária de serviço público), teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte. 



    8. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Órgão reclamado no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.



    9. No entanto, decisões desta Suprema Corte revelam a interpretação jurídica majoritária no sentido de que denota afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento – por órgão judicante e sob fundamento da isonomia – do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes ao serviço de telecomunicação (Lei nº 9.472/1997, art. 94, II).



    10. A esse respeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria – vencida esta Relatora –, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos análogos ao presente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (grifei):



    “Segundo agravo regimental em reclamação constitucional. Terceirização de atividades-fim. Decisão da origem que afastou a aplicação dos dispositivos legais que autorizam a terceirização pelas concessionárias de serviço público. Súmula Vinculante nº 10. Afronta. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem afastou a incidência dos dispositivos legais que permitem a terceirização pelas concessionárias de serviço público de atividades inerentes ao serviço concedido. 2. Segundo a jurisprudência do STF, tanto o inciso II do art. 94 da Lei nº 9.472/97 quanto o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 autorizam a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 decisão de órgão fracionário que afaste a aplicação das referidas normas à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 35008 AgR-segundo, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl 27.169 AgR/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2018).



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 27.173 AgR/MG, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-8 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 36288 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prevalece nesta Suprema Corte a interpretação jurídica de que denota afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento, por órgão judicante e sob o fundamento da isonomia, do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes da tomadora de serviços (Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º ou Lei 9.472/1997, art. 94, II). Precedentes. 2. Ressalvado o entendimento desta Relatora, a decisão recorrida foi proferida em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 37422 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 20.9.2021).



    11. No mesmo sentido, tem decidido a 2ª Turma desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.” (Rcl 43208 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Relatora p/ Acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL